Tribunal: TJDFT
Processo: 0001347-03.2013.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Nos termos do artigo 279 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a competência para decidir sobre a admissão de Recurso Especial é do Presidente do Tribunal. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível para que sejam tomadas as providências no sentido de promover a remessa dos autos ao Serviço de Recursos Constitucionais (SERECO). Intime-se e publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora